Tribunal: TJDFT
Processo: 0730038-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730038-70.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 74474065 e 74736268, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator